Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720233-18.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HALLEY RECORRIDO: LUZIA AMELIA SILVA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE DURANTE O PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA CONTAGEM DOS PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade. 2. O agravante sustenta que a indisponibilidade do sistema PJe no dia 12/06/2024 impactou a disponibilização e a publicação da sentença no DJE, justificando a prorrogação do prazo recursal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a indisponibilidade do sistema PJe no curso do prazo recursal justifica a prorrogação do prazo para interposição do recurso; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem dos prazos processuais. III. Razões de decidir 4. De acordo com o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, a publicação no DJE ocorre no primeiro dia útil seguinte à disponibilização do ato judicial, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente. 5. A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/06/2024 e publicada em 12/06/2024, iniciando-se o prazo recursal em 13/06/2024. O prazo final para interposição do recurso ocorreu em 03/07/2024, mas o agravante interpôs a apelação apenas em 04/07/2024, tornando-se intempestiva. 6. A indisponibilidade do sistema PJe, por si só, não afeta a publicação de atos no DJE nem implica prorrogação do prazo, salvo se ocorrer no primeiro ou último dia do prazo recursal, o que não se verifica no caso concreto. 7. O prazo sugerido pelo sistema PJe tem caráter meramente informativo e não exime a parte do dever de acompanhar os prazos processuais nos termos da legislação aplicável. 8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a contagem do prazo recursal deve observar a publicação no DJE, sendo irrelevantes eventuais equívocos no sistema eletrônico interno do Tribunal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A indisponibilidade do sistema PJe no curso do prazo recursal não justifica sua prorrogação, salvo se ocorrer no primeiro ou último dia do prazo. O prazo sugerido pelo sistema eletrônico é meramente informativo e não vincula a contagem legal do prazo processual." O recorrente aponta violação aos artigos 77, inciso IV, e 223, §1o, ambos do Código de Processo Civil e 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, sustentando a tempestividade da apelação interposta, ao argumento de que, em razão da indisponibilidade do sistema, a decisão teria sido publicada na data errada, motivo pelo qual foi induzido a erro e não pode ser penalizado pela falha do sistema. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 77, inciso IV, e 223, §1o, ambos do Código de Processo Civil e 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora ocorrida a indisponibilidade do sistema no âmbito do TJDFT em 12/06/2024, essa data não corresponde ao início nem ao término do prazo para interposição do agravo de instrumento, que se encerrou em 03/07/2024. Dessa forma, o recurso foi apresentado fora do prazo legal, configurando sua intempestividade, pois inaplicável a prorrogação do prazo ao caso em questão” (ID 69747744 – Pág.8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024